Tribunal: TJSP
Processo: 1023409-13.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora, insistindo na pretensão deduzida. Acolhimento em parte. Lei Consumerista que é aplicável na espécie (Súmula no 602 do E. STJ). Rescisão contratual que é possível, observando-se a Súmula no 543 do E. STJ e as Súmulas nos 1, 2 e 3 deste E. TJSP. Diante das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora, insistindo na pretensão deduzida. Acolhimento em parte. Lei Consumerista que é aplicável na espécie (Súmula no 602 do E. STJ). Rescisão contratual que é possível, observando-se a Súmula no 543 do E. STJ e as Súmulas nos 1, 2 e 3 deste E. TJSP. Diante das peculiaridades do caso concreto, a requerente faz jus à restituição de 90% dos valores efetivamente desembolsados, com exceção da quantia paga a título de seguro prestamista. Valores a restituir que devem ser corrigidos monetariamente a contar de cada desembolso, com a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado. Inversão do ônus da sucumbência. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.